Tribunal: TJDFT
Processo: 0720142-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720142-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCHESTER GESTAO IMOBILIARIA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manchester Gestão Imobiliária Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos da Ação Renovatória de Locação n° 0000009-31.2016.8.07.0001, que indeferiu o pedido de nova intimação do perito para esclarecer os diversos questionamentos do Agravante e esclarecer a inconsistência apontada na petição Id. 90008301, nos seguintes termos: “Descabe deferir, de forma sucessiva e ilimitada, a intimação do Perito, para o fim de responder a todos os questionamentos que, em ID 89988873 e ID 90008301, foram veiculados pelas partes. As indagações sucessivamente formuladas (em sua maioria) pretendem - assim como já intentou a requerida, em atuação coibida pela decisão de ID 85072765 - desacreditar e interferir, indiretamente, na metodologia utilizada, ou mesmo questionar o método adotado, pelo Perito Judicial, para a realização do estudo técnico. Não se trata, em essência, de pedidos de esclarecimentos suplementares, mas sim de insurgências e impugnações voltadas a direcionar o resultado da prova, em atuação argumentativa que - quadra repisar - encontra adequado espaço de cabimento em sede de alegações finais. Em igual medida, ressai dispensada a aventada obtenção de subsídios documentais aditivos (ID 90008301), eis que restaram suficientemente elucidados (e submetidos ao pleno contraditório) os elementos informativos que foram utilizados, pelo Perito Judicial, para a execução do estudo técnico realizado. Oportuno observar que, tendo sido reconhecida, pelo expert, à luz da metodologia de estudo adotada, a suficiência de tais subsídios (cujo conteúdo se acha franqueado às litigantes), escapa à razoabilidade o pretendido emprego, pelas partes, de elementos documentais diversos, a fim de que, munidas de dados que não correspondem àqueles que nortearam a metodologia da perícia, possam turvar a prova e desacreditar as conclusões alcançadas no laudo. Noutro vértice, para expungir qualquer mínima eiva de imprecisão na realização do estudo, de modo a elucidar aspecto especificamente suscitado em ID 90008301, defiro a intimação do auxiliar do Juízo, a fim de que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, de forma pontual e específica, acerca da inconsistência, apontada em ID 90008301 (págs. 8/10 – item 3), que, supostamente, teria resultado da aplicação de valores que não corresponderiam àqueles previstos no contrato, tampouco nos espelhos de cobrança respectivos. Vindo aos autos a manifestação, cientifiquem-se as partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, voltando-me, após, conclusos”. Os Embargos de Declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados, nos termos seguintes: “Por considerar eivada de “omissão” a decisão de ID 91203719, interpôs a parte ré embargos de declaração (ID 92346287). Sustenta que o decisório, ao indeferir a veiculação de novo comando, dirigido ao perito judicial, a fim de que se manifestasse, uma vez mais, para atender à integralidade dos questionamentos dirigidos (em reiteração) ao laudo pericial, estaria a comprometer o direito à ampla defesa e ao contraditório, circunstância que, em seu entender, representaria a omissão aventada. Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta acolhida o recurso. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do provimento jurisdicional eivado de omissão, contradição, erro material ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na decisão embargada, de forma clara e objetiva, assentou-se, fundamentadamente, a inadequação da postura processual das partes, que, com a apresentação de sucessivos questionamentos, estariam a intentar desacreditar e interferir, indiretamente, na metodologia utilizada, ou mesmo questionar o método adotado, pelo Perito Judicial, para a realização do estudo técnico. Tal conduta, conforme se pontuou, objetivaria, a toda evidência, direcionar o resultado da prova, em atuação argumentativa que encontraria adequado espaço de cabimento em sede de alegações finais, de sorte que o decisório findou por expor, de forma suficiente e congruente, os fatos e fundamentos jurídicos que o amparam. Com isso, não se concebe, por absoluta impropriedade técnica, o manejo dos declaratórios, quando o que pretende a parte é discutir teses ou arrostar o entendimento judicial que a ela não se mostrou favorável. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo incólume, nesta sede singular, a decisão de ID 91203719. Int”. Relata a Agravante, em síntese, que “em que pese o cuidado com que os questionamentos foram apresentados, com fundamentados pareceres divergentes, o douto Juízo monocrático entendeu por indeferir quase todas as pretensões expostas (à exceção de uma única), impedindo que o laudo seja adequadamente complementado e esclarecido (tão somente para isso), por entender que tais providências são desnecessárias”. Assevera que não se trata de subterfúgios para desacreditar ou interferir no método adotado pelo Perito, pois apenas quer sanar “quaisquer eventuais máculas e sem atropelo do devido processo legal”. Acrescenta que pretende “pura e simplesmente, de que o ilustre Perito seja intimado, em cumprimento ao que determina o Código de Processo Civil (art. 477 do CPC), e esclareça alguns pequenos detalhes que até o momento não foram adequadamente enfrentados”. Enfatiza que o “r. Juízo não intimou o expert para responder aos questionamentos técnicos dos requeridos e nem à impugnação, seja aos que foram apresentados antes do último Laudo Complementar, seja aos que foram apresentados depois”. Defende que “ao deixar de intimar o perito para responder de forma ampla às divergências e aos questionamentos apresentados (art. 477, § 2o, inciso I), bem como para responder aos laudos técnicos divergentes (art. 477, § 2o, inciso II), ou intimar para responder a apenas uma das inúmeras questões apresentadas, compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório, data máxima vênia, o que justifica de forma plena o presente agravo de instrumento”. Ao final, requer que se atribua efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a “intimação do ilustre Perito para que responda aos questionamentos e pareceres divergentes da Agravante, de forma ampla e técnica, em sua totalidade”. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 26739846). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Verifica-se, desse modo, que o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses expressamente descritas no artigo 1.015. Na espécie, verifica-se que a insurgência da Agravante direciona-se ao indeferimento do pedido de intimação do Perito para esclarecer os diversos questionamentos apresentados, bem como para se manifestar sobre os pareceres divergentes ao laudo pericial judicial produzido em processo de conhecimento, o que não tem a recorribilidade disposta no artigo 1.015 do CPC, razão pela qual não deve ser conhecido o presente recurso. Mesmo que se queira trazer à colação a nova orientação do STJ nos REsp no 1.696.396/MT e REsp 1.740.520/MT, ambos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, mesmo assim o presente Agravo não seria admitido, já que a questão poderá ser objeto de eventual recurso de apelação. Além do mais, não se verifica a urgência mencionada, pois, como já dito, a matéria referente à produção de prova pericial pode ser revolvida em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1°, do CPC), sem qualquer prejuízo às partes, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, mutatis mutandis, trago à colação os seguintes julgados do e. TJDFT sobre o tema em debate, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E IMPROCEDÊNCIA DE IMPUGNAÇÕES. FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, através do julgamento dos Recursos Especiais 1.696.396 e 1.704.520, no sentido de que o rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para interposição de Agravo de Instrumento pode sofrer mitigação quando for verificada urgência da medida pleiteada. 2. Pretensão referente à reforma do conteúdo do trabalho pericial, realizado na Fase de Conhecimento, não demonstra urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a permitir sua análise na via limitada do Agravo de Instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1338852, 07522370320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (NCPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, REsp 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo novo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT). 2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte. 3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alçadas pelo artigo 1.015 do novo estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime”. (Acórdão 1318368, 07449967520208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. A juntada aos autos de documentos apreendidos e que integram o objeto da perícia não pode ser confundida com a exibição de documentos. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime”. (Acórdão 1055886, 07078458020178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Somente para argumentar, enfatizo que, ainda que o recurso fosse conhecido, ainda assim não teria razão a Agravante, pois, conforme consta dos autos, o MM. Juiz a quo, ao contrário do alegado nas razões recursais, intimou o perito em diversas oportunidades, seja para complementar o laudo, seja para esclarecer os pontos necessários e controvertidos tidos como úteis. Além disso, o douto Juiz de origem expôs de forma clara e inequívoca os motivos que lhe formaram o convencimento a justificar o indeferimento dos diversos questionamentos feitos pela Agravante, não havendo, pois, que se falar na omissão quanto ao que dispõe o art. 477 do CPC. Como se não bastasse, ainda a pedido da Agravante, o MM. Juiz a quo novamente intimou o Perito para esclarecer pontos considerados inconsistentes na decisão ora agravada. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora